Tribunal: TJDFT
Processo: 0722966-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722966-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEQUE VAZ DE SOUZA AGRAVADO: ROGERIO DE MELO DUSI D E C I S Ã O Não obstante as alegações externadas pelo agravante nas razões do pedido de reconsideração, estas não se mostram aptas a demonstrar que a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi equivocada ou padeceria de vício de qualquer espécie. Como mencionado na decisão vergastada, não restou demonstrado que a penhora de parte dos proventos do agravado compromete a sua subsistência digna. Dessa forma, não há que falar em reconsideração da decisão agravada, devendo a questão ser novamente analisada quando do julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão liminar por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator